Tribunal: CARF
Processo: 10830.009310/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.009310/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.140 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
SEVERINO ARAUJO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
DEDUÇÃO. DEPENDÊNCIA. ESPOSA E FILHO. COMPROVAÇÃO.
RESTABELECIMENTO.
Restabelecem-se as deduções oriundas da relação de dependência, uma vez
comprovados os vínculos matrimonial e patriarcal.
DEDUÇÃO.
DEPENDÊNCIA.
ASCENDENTE.
AVÓ.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Mantém-se a rejeição das deduções a título de dependência, pertinentes à
ascendente do recorrente, na medida em que o vínculo familiar, isoladamente, é
insuficiente para presumir a dependência.
DEDUÇÃO. GASTOS COM INSTRUÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA. OBSTÁCULO
SUPERADO. RESTABELECIMENTO.
Restabelece-se a dedução decorrente do custeio de despesas com educação e
instrução, uma vez comprovado o vínculo familiar caracterizador da
dependência, para fins tributários.
DEDUÇÃO. CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA OFICIAL. COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Mantém-se a rejeição da dedução pleiteada a título de pagamento de
previdência oficial, se não houver prova do recolhimento ou da retenção das
quantias controvertidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, tão-somente para restabelecer as deduções referentes
à (a) dependência entre a esposa e o filho, com o recorrente, e (b) aos gastos com instrução,
realizados e comprovados em favor do filho do recorrente.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.009310/2009-17
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.140 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009310/2009-17

Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente de Notificação de Lançamento relativo ao Imposto sobre a Renda
das Pessoas Físicas - IRPF/2006, ano-calendário 2005, na qual consta glosa de deduções
de Contribuições à Previdência Oficial no valor de R$ 8.295,29, Dependentes no valor
de R$ 9.828,00, Despesas Médicas no valor de R$ 411,84, Despesas com Instrução no
valor de R$ 2.198,00 e de Compensação de IRRF no valor de 4.172,82.
Na impugnação o contribuinte, alega em síntese, que os valores deduzidos em sua
Declaração de Ajuste não estão incorretos o que faltou foi informação por parte da
empresa Nova Telecomunicações e Eletricidade Ltda, a ausência de DIRF faz com que
as informações da Receita Federal não coincidam com as informações transmitidas.
Informa que está anexando comprovantes das despesas com instrução. Solicita seja a
referida empresa notificada para transmitir a DIRF.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade do
Decreto 70.235/72. Assim, dela tomo conhecimento.
Da Obrigatoriedade de Apresentar os Documentos que serviram de base para
preencher a Declaração de Ajuste.
A única alegação do impugnante é de que os valores lançados em sua Declaração de
Ajuste estão corretos e que a divergência apontada pela fiscalização refere-se a falta de
entrega da DIRF pela empresa Nova Telecomunicações e Eletricidade Ltda.
O fato de a fonte pagadora ser legalmente obrigada a entregar o informe de
rendimentos, tal fato não exime o contribuinte da obrigatoriedade de, com base nos
valores efetivamente recebidos mensalmente, elaborar a sua declaração de ajuste anual e
apresentá-la tempestivamente à Receita Federal.
Todos os comprovantes utilizados pelo contribuinte para elaborar sua Declaração de
Ajuste devem ser guardados, até que decaia o prazo, e deverão ser apresentados pelo
contribuinte quando solicitados.
O art. 797 do Decreto 3000/1999, que trata da manutenção e guarda dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
“Art. 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).” (grifamos).
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.140 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009310/2009-17

Ainda, observe-se que o Manual de Instruções para preenchimento da declaração de
Ajuste Anual, publicado todos os anos para orientar o contribuinte no preenchimento da
declaração de ajuste, alerta:
Os documentos que comprovem as informações prestadas devem ser mantidos em boa
guarda à disposição da Secretaria da Receita Federal, até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se refiram. Nenhum
documento deve ser anexado à declaração.
Assim, se o contribuinte não tem o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte referente à empresa Nova Telecomunicações e
Eletricidade Ltda, deveria ter juntado com a impugnação outros documentos, como,
contracheques para que ficasse demonstrado os valores declarados.
É obrigação do contribuinte apresentar os documentos que comprovem os valores
lançados juntamente com a impugnação e não solicitar à Receita Federal que intime
outro a fazê-lo.
Da Glosa de Previdência Oficial.
Foi glosado o valor de R$ 8.295,29 referente à dedução de Contribuições à Previdência
Oficial.
Com a impugnação o contribuinte apresenta o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, da Fonte Pagadora Transbank Segurança e
Transporte de Valores, fls. 04, mediante o qual comprova a retenção de Contribuições
Previdenciárias no valor de R$ 3.226,49.
Desta forma restabelece-se a dedução de Contribuição Oficial no valor de R$ 3.226,49,
mantendo-se a glosa de R$ 5.068,80 por falta de comprovação da retenção.
Da Glosa de Dependentes.
O contribuinte relacionou em sua declaração de ajuste, 07 (sete) dependentes, tendo sido
todos glosados por falta de comprovação da relação de dependência.
O Perguntão publicado todos os anos para orientar os contribuintes no
preenchimento da DIRPF, na pergunta 316 responde quais os documentos que o
contribuinte deve manter guardado para comprovar a relação de dependência quando
solicitado.
316-Qual é o documento hábil para comprovar a relação de dependência?
Para o cônjuge e filhos, a prova desta relação é feita por meio de certidão de
casamento e de nascimento. No que concerne a menor pobre que o contribuinte crie e
eduque, esse somente é considerado dependente, para os efeitos do imposto de renda,
se obedecidos os procedimentos estatuídos na Lei no 8.069, de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente - quanto à guarda, tutela ou adoção. Em relação ao
companheiro, é necessária a prova de coabitação e, a irmãos, netos e bisnetos, o termo
de guarda judicial e a prova de incapacidade física ou mental para o trabalho se for o
caso.
Nenhum documento foi juntado com a impugnação que comprove a relação de
dependência, assim, fica mantida integralmente a glosa de dependentes, no valor de R$
9.828,00.
Da Glosa de Despesas com Instrução.
Embora o contribuinte tenha juntado os comprovantes de pagamentos efetuados ao
Colégio da Polícia Militar, fls. 14, referente a Thomas Cassiano Rebeque dos Santos, o
impugnante não comprovou a relação de dependência do mesmo, conforme relatado no
item anterior.
Determina a legislação, art. 81 do Decerto 3000/99 – RIR/99, que os gastos
com instrução, do contribuinte e de seus dependentes, poderão ser deduzidos para a
apuração do Imposto de Renda.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.140 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009310/2009-17

Todavia, não há como acatar a dedução de gastos com instrução de Thomas
Cassiano, uma vez que não foi comprovado a relação de dependência do mesmo, razão
pela qual, mantém-se a glosa de despesas com instrução, no valor de R$ 2.198,00.
Da Glosa de Despesas Médicas.
A dedução de Despesas Médicas, no valor de R$ 411,84 foi comprovada com
a juntada do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte, fls. 04.
Assim, fica restabelecida a dedução de Despesas Médicas no valor de R$
411,84.
Da Glosa de Compensação de IRRF
O contribuinte informou em sua declaração ter pago de Imposto de Renda o montante
de R$ 5.552,95.
A fiscalização considerou como comprovado o valor de R$ 1.380,13 e glosou, por falta
de comprovação, o valor de R$ 4.172,82.
Com a impugnação o contribuinte não apresenta nenhum outro comprovante, além do
Informe de Rendimentos às fls. 04, no qual consta somente a retenção de R$ 1.380,13.
Tendo em vista que o valor referido de R$ 1.380,13 já fora aceito pela fiscalização,
continua sem comprovação a compensação de IRRF no valor de R$ 4.172,82.
Desta forma, mantém-se a glosa de compensação de IRRF – Imposto de Renda Retido
na Fonte, no valor de R$ 4.172,82.
Demonstrativo de Valor
Em face dos comprovantes trazidos com a impugnação, fica alterado o lançamento
conforme quadro a seguir:
Ano-Calendário
2005
deduções glosadas conf.
Notificação de Lançamento (R$)
Comprovantes aceitos
Apresentados na
Impugnação
glosas mantidas nesta
Notificação de Lançamento
Previdência
Oficial
8.295,29
3.226,49
5.068,80
Dependentes
9.828,00
0
9.828,00
Despesas c/
Instrução
2.198,00
0
2.198,00
Despesas
Médicas
411,84
411,84
0
Total das Glosas
20.733,13
3.638,33
17.094,80
IRRF
4.172,82
0
4.172,82
Demonstrativo Cálculo do Imposto -Exercício 2006 (em Reais)
Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
45.942,95
(-) DEDUÇÕES Declaradas
20.733,13
(+) glosas de deduções
17.094,80
(=) Base de cálculo Apurada
42.304,62
(x) Alíquota de 27,5%
11.633,77
(-) Parcela a deduzir
5.584,20
(=) Imposto Calculado
6.049,57
(-) Total do Imposto Pago Declarado
5.552,95
(+) Glosa de Imposto Pago Declarado
4.172,82
(=)Imposto Suplementar
4.669,44
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de julgar Procedente em parte a Impugnação,
mantendo parte do crédito tributário exigido, na forma a seguir:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (em Reais)
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.140 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009310/2009-17

TOTAL EXIGIDO
EXONERADO

MANTIDO

IMPOSTO (sujeito à multa de ofício)
3.189,04
1.000,54
2.188,50
MULTA de ofício
2.391,78
750,41
1.641,37
IMPOSTO (sujeito à multa de mora)
2.480,94
0
2.480,94
MULTA de mora
496,18
0
496,18

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA OFICIAL. COMPENSAÇÃO DE IRRF.
Ao contribuinte compete comprovar que sofreu a retenção das contribuições à
previdência oficial e do Imposto de Renda Retido na Fonte -IRRF deduzidos na
Declaração de Ajuste. (Art. 73 do Decreto no 3.000/99-RIR/99).
GLOSA DE DEDUÇÕES DE DEPENDENTES.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação da relação de dependência. ( §
1° do artigo 77 do RIR/99).
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
O direito à dedução condiciona-se à comprovação dos pagamentos efetuados e que as
despesas refiram-se ao contribuinte e/ou dependente legalmente previsto e relacionado
na Declaração de Ajuste.Artigo 73, 80, § 1o, III, e 797 do Regulamento de Imposto de
Renda (Decreto n° 3.000/99).
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos;
b) as contribuições para a previdência oficial foram recolhidas no âmbito de ação
judicial;
c) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos;
d) os documentos apresentados comprovam a retenção da contribuição.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se o recorrente comprovou (a) a relação de dependência, necessária ao reconhecimento
das deduções pleiteadas, (b) as despesas com instrução e (c) as despesas com previdência oficial.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.140 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009310/2009-17

Sobre a relação de dependência, restaram comprovados os vínculos com a esposa
(certidão de casamento – fls. 45) e do filho (RG – fls. 46-47). Porém, não é possível reconhecer a
dependência, para fins tributários, quanto à ascendente, com base apenas na certidão de óbito
(fls. 48), pois a dependência, tributária ou civil, não se presume nesse caso.
Em relação às despesas com instrução, uma vez reconhecida a dependência para
fins tributários do filho, deve-se restaurar a dedução pleiteada.
Por fim, pertinente à previdência oficial, a petição homologatória de acordo (fls.
52) não substitui cópia da guia de pagamento dos valores, com a indicação das quantias retidas,
e, desse modo, é incapaz de motivar o restabelecimento da dedução pleiteada.
Não obstante, exorta-se a autoridade tributária, nos termos dos arts. 142, par. ún.,
145, III e 149, VIII, do CTN, que verifique se consta dos sistemas e bancos de dados aos quais
tiver acesso o registro de eventual recolhimento dos valores controvertidos.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para restabelecer as deduções referentes à (a) dependência entre a
esposa e o filho, com o recorrente, e (b) aos gastos com instrução, realizados e comprovados em
favor do filho do recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 84
DF CARF MF
Original